Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO DO PLANO NO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE.
1. É lícita a cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços telefônicos para prefixação de perdas e danos a quem não deu causa à rescisão, haja vista os benefícios concedidos pelas operadoras de telefonia aos assinantes que optam pelo pacto de fidelidade e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 05.02.2013; REsp. 1.907.582/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp. 1.236.982/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 08/05/2013 e REsp. 1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30/10.2012.
2. O valor da cláusula penal estipulada, 30% das mensalidades/consumo mínimo, multiplicado pelos meses remanescentes do contrato, se mostra razoável e proporcional e está em conformidade com a Resolução N.o 632/2014 da ANATEL, de forma que mantém o equilíbrio econômico-financeiro da avença, sem ofender os postulados da boa-fé objetiva e da equidade que devem nortear as relações contratuais. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar o pedido inicial improcedente. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente integralmente vencido.